Tribunal: TJDFT
Processo: 0738809-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INADIMPLEMENTO. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com art. 475, CC “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”
2. O parecer técnico aponta que a parte embargada deu causa ao arquivamento do processo de parcelamento do solo e não adimpliu com as obrigações contratuais.
3. Diante do inadimplemento contratual da parte embargada, não há que se falar em multa a ser paga pela parte embargante.
4. Negou-se provimento ao apelo.